Tribunal: TJMT
Processo: 1013322-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013322-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVANTE), RAQUEL HELENA BRIANTE - CPF: 593.792.351-00 (AGRAVADO), CLAUDINEI COMERLATO - CPF: 628.219.979-49 (AGRAVADO), REGINALDO BRIANTE - CPF: 759.708.649-00 (AGRAVADO), ALESSANDRA SVERSUT BRIANTE - CPF: 544.472.321-20 (AGRAVADO), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (AGRAVADO), ELIA GARCIA BRIANTI - CPF: 419.728.801-87 (AGRAVADO), ARTUR DE SOUZA MALHEIROS POREM - CPF: 052.712.341-26 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1013322-87.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

AGRAVADOS: ELIA GARCIA BRIANTI, ROBERTO VALDECIR BRIANTI, ALESSANDRA SVERSUT BRIANTE, REGINALDO BRIANTE e REGINALDO BRIANTE

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHEU A ILEGITIMIDADE DOS FIADORES, EXCLUINDO-OS DO POLO PASSIVO DA DEMANDA EM RAZÃO DA NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO QUE OS INCLUÍA COMO CO-DEVEDORES – TRANSAÇÃO DEFERIDA NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE RECURSO – AQUISCIÊNCIA DOS FIADORES – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– RECURSO PROVIDO.

Constatado que o pedido de acordo, com a inclusão dos fiadores, embora sem o termo “homologo”, foi devidamente deferido nos autos, afigura-se equivocada a decisão que excluiu os citados devedores do polo passivo da demanda em razão destes não figurarem no título executivo originário, por supostamente não ter havido a homologação do acordo extrajudicial por sentença.

Na hipótese, os executados excluídos assumiram espontaneamente o débito na qualidade de fiadores ao assinarem o acordo, e confirmaram a condição de devedores ao não recorrerem da decisão que deferiu os termos da transação, não podendo, anos depois, pleitear o reconhecimento da ilegitimidade passiva, tendo em vista a vedação no ordenamento jurídico do comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire contra factum proprium
.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
na
Execução de Título Extrajudicial n.o 0015967-33.2010.8.11.0041
ajuizada em face de
RAQUEL HELENA BRIANTE, CLAUDINEI COMERLATO, REGINALDO BRIANTE e ALESSANDRA SVERSUT BRIANTE
, contra a decisão que, chamando o feito à ordem, acolheu a ilegitimidade passiva e determinou a exclusão de ROBERTO VALDECIR BRIANTI e ELIA GARCIA BRIANTI do polo passivo da demanda. E ainda, condenou a parte exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte ilegítima, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em síntese, sustenta a agravante que houve a homologação tácita do acordo pelo Juízo singular ao proferir decisão deferindo os pedidos formulados no acordo.

Assevera que após o protocolo do pedido de acordo, o Juízo deferiu os pedidos determinando a suspensão da execução e inclusão dos agravados Roberto Valdecir Briante e Elia Garcia Brianti no polo passivo da demanda, afigurando-se equivocado o acolhimento da ilegitimidade de tais executados, em razão de ter ocorrido a preclusão consumativa.

Aduz que os citados executados compareceram espontaneamente aos autos, devendo ser observado o princípio da boa-fé objetiva dos contratantes.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para determinar a permanência dos agravados Roberto Valdecir Briante e Elia Garcia Brianti no polo passivo da demanda ou, sucessivamente, seja determinado que o juízo de primeiro grau homologue expressamente o acordo.

O recurso foi recebido no ID 171907186.

Contraminuta pelo desprovimento (ID 174835151).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A exequente, ora agravante, propôs Execução de Título Extrajudicial em desfavor de RAQUEL HELENA BRIANTE, CLAUDINEI COMERLATO, REGINALDO BRIANTE, ALESSANDRA SVERSUT BRIANTE, visando o recebimento da importância de R$ 441.040,28 (quatrocentos e quarenta e um mil quarenta reais e vinte e oito centavos), representada pela escritura pública de confissão de dívida.

Na data de 21/10/2013, os litigantes protocolaram petição de acordo nos autos, onde incluíram ROBERTO VALDECIR BRIANTE e a sua esposa ELIA GARCIA BRIANTI como fiadores e devedores solidários, pleiteando pela homologação, incluindo-os no polo passivo do feito executivo.

Em 25/03/2014, o juízo
a quo
deferiu o pedido e determinou a inclusão dos mencionados fiadores, ora agravados, como executados, com as devidas alterações no sistema Apolo e capa dos autos.

Em virtude do inadimplemento, a exequente peticionou nos autos requerendo o cumprimento da sentença homologatória bem como a expedição de intimação dos devedores para efetuaram o pagamento da dívida, sendo o pleito deferido.

Posteriormente, a decisão foi revogada pelo magistrado singular, por entender que não se trata “a presente ação de cumprimento de sentença”, pois não houve sentença homologando o acordo.

Após, os demandados ROBERTO VALDECIR BRIANTE e a sua esposa ELIA GARCIA BRIANTI peticionaram nos autos requerendo o reconhecimento da ilegitimidade para figurarem no polo passivo da demanda, sob o argumento de que o acordo não teria sido homologado.

O referido pedido foi deferido.

Sob a alegação de que o acordo foi homologado pelo Juízo de forma tácita, não podendo, assim, serem os executados retirados do polo passivo da demanda, foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

Com efeito, denota-se dos autos de origem que foi formulado pedido de acordo pelas partes com a inclusão de ROBERTO VALDECIR BRIANTI e sua esposa ELIA GARCIA BRIANTI, na qualidade de fiadores e devedores solidários, para pagamento do débito exequendo de forma parcelada, com vencimento da última parcela em 30/04/2017 (ID 61118427 - Pág. 25/32).

A referida petição foi devidamente analisada pelo Juízo singular, em decisão proferida em 25/03/2014, sendo os pedidos deferidos, conforme se verifica abaixo (ID 61118423 - Pág. 83):

Verifica-se da referida decisão que conquanto não conste o termo “homologação”, o acordo não apenas foi deferido, com a inclusão dos fiadores no polo passivo da demanda, como inclusive passou a produzir os seus efeitos. Tanto é verdade que, após o seu descumprimento, quatro anos depois, iniciou-se o cumprimento de sentença com a intimação dos devedores solidários para pagamento do débito, conforme decisão constante no ID 61118423 - Pág. 90.

Assim, afigura-se equivocada a decisão agravada ao excluir os fiadores do polo passivo da demanda.

Ademais, não se pode olvidar que os agravados ROBERTO VALDECIR BRIANTI e ELIA GARCIA BRIANTI assumiram espontaneamente o débito na qualidade de fiadores ao assinarem o acordo, e confirmaram a condição de devedores ao não recorrerem da decisão que, em 2014, deferiu os termos da transação, não podendo anos depois, pleitearem o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Isto porque, em nosso ordenamento jurídico é vedado o comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire contra factum proprium
.

Deveras, há proibição de que "
alguém pratique uma conduta em contradição com sua conduta anterior, lesando a legítima confiança de quem acreditara na preservação daquele comportamento inicial
" (TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; e MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Vol. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 20).

O eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, no voto proferido no REsp no 95.539/SP, salientou que
"[...] O Direito moderno não compactua com o venire contra factum proprium, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, 742). Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando a segunda quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior
" (STJ, 4a Turma, REsp no 95539/SP, DJ de 14/10/1996).

Assim,

constatado que o pedido de acordo, com a inclusão dos fiadores, embora sem o termo “homologo”, foi devidamente deferido nos autos, afigura-se equivocada a decisão que os excluiu do polo passivo da demanda, por supostamente não ter havido a homologação do acordo extrajudicial por sentença.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão singular, a fim de manter os devedores solidários ROBERTO VALDECIR BRIANTE e ELIA GARCIA BRIANTI no polo passivo da execução.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023